Tribunal: TJPA
Processo: 0004723-80.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
PROCESSO Nº 0004723-80.2014.814.0301
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
AGRAVADA: JESSICA KARYNE DEVEQUI CASTRO E FELIPE MEDEIROS DE MENDONÇA
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EFETIVAR O DEPÓSITO. DESERÇÃO. ART. 1.007, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932,III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DA MULTA DE 1% ESTABELECIDA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desª Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
PROCESSO Nº 0004723-80.2014.814.0301
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
AGRAVADA: JESSICA KARYNE DEVEQUI CASTRO E FELIPE MEDEIROS DE MENDONÇA
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO:
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs

AGRAVO INTERNO em
face

da decisão monocrática de minha lavra de fls. 399/400 que DESPROVEU apelação interposta pelos ora agravante.

O agravo interno foi declarado DESERTO (fls. 425/427), com a seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.
- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões (fls. 428/433) as agravantes sustentam que não há previsão legal para pagamento de custas processuais quando da interposição de agravo interno.

Requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reformar a monocrática objurgada.

É o relatório.
VOTO.
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie, constato que não merece prosperar a pretensão do recorrente.

Com efeito, conforme amplamente enfrentado na decisão monocrática agravada, a Lei 8.583/17 do Estado do Pará, no §10 do artigo 33, estabelece que:
Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.
§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:
I - taxa judiciária;
II - atos do distribuidor;
III - atos do contador;
IV - atos da secretaria judiciária;
V - despesa com remessa e retorno dos autos
§ 2º. (...)
§ 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno
e ao Recurso em sentido estrito
as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno. (Incluído pela Lei n°. 8.583/2017).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (GRU) DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Constatado que embargos de divergência foram opostos sem a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento, a Presidência do STJ proferiu despacho, determinando a intimação da "parte recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de cinco dias corridos (art. 798 CPP), sob pena de não conhecimento do recurso." 2. No entanto, "embora regularmente intimada para sanar referido vício, o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, no momento do preenchimento da GRU Cobrança, deverão ser indicadas obrigatoriamente as informações exigidas no formulário eletrônico disponível no site do Tribunal (http://www.stj.jus.br)." Hipótese de deserção.
3. "Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que é deserto o recurso cuja GRU revele indicação errônea dos códigos de recolhimento e da unidade favorecida, porquanto o adequado preenchimento da guia de recolhimento viabiliza a correta destinação do valor depositado, possibilitando que a renda, oriunda do preparo do recurso, seja revertida para o STJ, haja vista a grande diversidade de receitas auferidas pelo Tesouro Nacional. [...] Incidência da Súmula n. 187/STJ, segundo a qual 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos' (AgInt no AREsp 1.172.867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 26/06/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.100.520/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/09/2018;
RCD no RMS 59.061/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 18/03/2019; AgInt no REsp 1.738.247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 1578487/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 27/09/2019)

Por fim, cumpre esclarecer que o presente caso atrai a aplicação do art. 932, III, do CPC, o qual preconiza:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Finalmente, considerando que o Agravante reitera a conduta de apresentação de Agravo Interno, aduzindo não haver disposição de lei que preveja o pagamento de custas na interposição do dito recurso, bem como que apesar da alegação efetuou o pagamento das custas no presente agravo, resta evidente o caráter procrastinatório do recurso, sendo viável a imposição da multa de 1% estabelecida no art. 1.021, § 4º, do NCPC, que assim prevê:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.¿

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do presente Agravo Interno,
porém
nego-lhe provimento
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Por conseguinte, constatando-se o não provimento do agravo interno, por unanimidade, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC/2015, que fixo em 1% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Belém-PA, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora